Tribunal: TJES
Processo: 5011518-88.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011518-88.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MUNICÍPIO. MULTA APLICADA POR PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda
. contra sentença que, em ação anulatória, julgou improcedente o pedido de declaração de prescrição intercorrente e manteve a exigibilidade de multa administrativa aplicada por Procon Municipal de Vitória, no valor de R$ 31.081,92, decorrente do Processo Administrativo nº FA 0114-006.746-9.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a sentença é nula por julgamento
extra petita
; (iii) determinar se a paralisação de processo administrativo punitivo municipal, por período superior a cinco anos, configura prescrição intercorrente com fundamento nos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica, na ausência de lei local específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade
: A mera repetição de argumentos anteriores não acarreta o não conhecimento do recurso quando demonstrado o inconformismo com os fundamentos da sentença e a impugnação específica da decisão. Preliminar rejeitada.

4)
Preliminar de nulidade da sentença
: O julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, podendo decidir a causa com base em enquadramento legal diverso, desde que adstrito aos fatos e ao pedido (
da mihi factum dabo tibi ius
), pelo que a prolação de sentença com fundamento jurídico diverso do alegado na inicial não configura julgamento
extra petita
. Preliminar rejeitada.

5)
Mérito
: A Lei Federal nº 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição intercorrente de três anos para o processo administrativo, tem âmbito de aplicação restrito à Administração Pública Federal, não sendo extensível a processos conduzidos por Estados e Municípios, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 328).

6)
O regime jurídico-administrativo é pautado pelo princípio da legalidade estrita, de modo que a criação de causas extintivas da punibilidade, como a prescrição, demanda previsão legal expressa, sendo vedado ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa.

7)
O princípio constitucional da razoável duração do processo, embora de aplicação imediata, não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente em matéria sancionatória na ausência de lei específica que defina o prazo e as condições para a sua ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos não configura violação ao princípio da dialeticidade se houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

2. Não há julgamento
extra petita
quando o juiz, adstrito aos fatos e ao pedido, aplica fundamento jurídico diverso do invocado pelas partes.

3. A prescrição intercorrente prevista no § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica a processos administrativos sancionadores conduzidos por Estados e Municípios, por força do princípio da legalidade estrita e da autonomia federativa.

4. A ausência de legislação específica impede o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo municipal, ainda que com base no princípio constitucional da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil, §§ 2º e 11 do art. 85, art. 141, inciso IV do § 1º do art. 489, e art. 492; Lei nº 9.873/99, § 1º do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.051.954/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.665.491/PR; STJ, REsp 1.115.078/RS (Tema 328); TJES, Apelação, 24110236999; TJES, Apelação, 11090036507; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 5002442-45.2021.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, bem como a impugnação específica à fundamentação adotada pelo juízo
a quo
(tópico 3.1 do apelo), razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
:

Preliminarmente, a apelante afirma que a r. sentença é extra petita, sob o argumento que o pedido de prescrição teria sido decidido por fundamento diverso daquele informado no exórdio.

De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, o juiz deve apreciar os fundamentos de fato, não ficando vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, de modo a prevalecer o princípio do livre convencimento motivado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PERSPECTIVA VERTICAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA.

1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 15/4/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/04/2021 e concluso ao gabinete em 16/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão recorrido, o qual deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial com base em fundamento diverso do suscitado pela recorrida, é extra petita e violou o princípio da não surpresa. 3. Conforme os arts. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita). 4. No entanto,
os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius)
. 5. A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto, o qual deve ser compreendido em conformidade com duas principais perspectivas: (a) extensão (perspectiva horizontal) e (b) profundidade (perspectiva vertical). A extensão do efeito devolutivo é definida pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte. De outro, a profundidade é delimitada por todos os elementos constantes no processo que sejam relevantes para o deslinde da matéria devolvida ao órgão julgador ad quem, ainda que não suscitados no recurso. Nessa perspectiva,
a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso, não vincula o julgador na tomada de decisão. Doutrina. Precedentes
. [...] (REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Assim, não é nula a sentença que aprecia os fatos e pretensões deduzidos em juízo, julgando-os sob fundamentação jurídica diversa e desfavorável ao interesse da parte.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende,
Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda.
interpôs apelação cível em face de sentença que, nos autos da ação anulatória, julgou improcedente o pleito autoral de anulação de multa administrativa aplicada por Procon de
Município de Vitória
no bojo do Processo Administrativo nº FA 0114-006.746-9.

A pretensão anulatória teve por fundamento, precipuamente, a alegação de prescrição intercorrente em virtude da suposta paralisação do processo administrativo por período superior a cinco anos, especificamente entre a data de homologação do parecer (03 de fevereiro de 2015) e a subsequente movimentação (09 de outubro de 2020).

A sentença recorrida, por sua vez, rechaçou a tese autoral ao assentar a inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/1999 aos processos administrativos sancionadores conduzidos por Estados e Municípios, com esteio em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia, pois, em definir se a paralisação do processo administrativo punitivo, em âmbito municipal, por lapso temporal prolongado, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento em princípios constitucionais, notadamente o da razoável duração do processo e o da segurança jurídica, à míngua de legislação local ou federal específica que discipline a matéria.

A esse respeito, sublinhe-se que a análise probatória, no caso vertente, exaure-se na documentação acostada, sendo o marco temporal da paralisação um fato incontroverso.

A questão, portanto, é de direito e reside em determinar as consequências jurídicas que emanam da inércia administrativa.

No caso, a prescrição intercorrente estabelecida na Lei 9.873/99 é restrita à Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo subserviente a dirimir as relações jurídicas entre os demais entes federados e os particulares.

É o entendimento da Corte de Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99. III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal". IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.
No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014). V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.665.491/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.)

Essa diretriz, seguida à risca pela sentença objurgada, reflete o respeito à autonomia federativa e impede a transposição automática de um regime jurídico federal para as esferas estadual e municipal, que possuem competência para legislar sobre seus próprios processos administrativos.

Não é outro o entendimento do Tribunal Pleno do TJES:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99. PRECEDENTE VINCULANTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que a matéria já está pacificada em precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo estadual sancionador, argumentando a aplicação do artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99 se aplica a Processos Administrativos sancionadores conduzidos por Órgãos Estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei Federal nº 9.873/99 regula exclusivamente a Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo aplicável a Processos Administrativos Estaduais ou Municipais. 4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 328), firmou a tese de que a prescrição intercorrente de 03 (três) anos prevista na Lei Federal nº 9.873/99 aplica-se apenas à Administração Pública Federal. 5. A jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reitera que, na ausência de norma estadual específica prevendo a prescrição intercorrente, não se pode aplicar, por analogia, a disciplina da Lei Federal nº 9.873/99 aos Processos Administrativos Estaduais.
6. Diante da aderência da Decisão recorrida ao entendimento vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser integralmente mantido tal pronunciamento que negou seguimento ao Recurso Especial neste particular. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99 aplica-se exclusivamente à Administração Pública Federal, não sendo extensível a Processos Administrativos sancionadores Estaduais ou Municipais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030; Lei nº 9.873/99, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.115.078/RS, rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe de 06/04/2010; STJ, AgInt no REsp nº 2.018.177/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023. (TJES, Número do processo: 5002442-45.2021.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Data: 17/May/2025)

Do ponto de vista lógico-jurídico, pauta-se o regime jurídico-administrativo pelo princípio da legalidade estrita, o que significa que a Administração Pública somente pode agir
secundum legem
.

Nesse diapasão, a imposição de sanções, bem como o reconhecimento de causas extintivas da punibilidade, como a prescrição, demandam expressa previsão legal.

O postulado constitucional da razoável duração do processo, embora de aplicabilidade imediata e dotado de inegável densidade normativa, não tem o condão de, por si só, criar institutos jurídicos não previstos em lei, como a modalidade de prescrição intercorrente com prazo e condições específicas.

Tal princípio opera como um vetor interpretativo e um mandamento de otimização dirigido ao legislador e ao administrador, mas a invocação genérica não pode suplantar a exigência de legalidade em matéria sancionatória, sob pena de o Poder Judiciário se imiscuir indevidamente na esfera de competência do Poder Legislativo para definir os contornos do direito de punir do Estado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.